Tribunal: TJMT
Processo: 1018368-90.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018368-90.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (APELADO), ALDA MARIA BORGES - CPF: 474.832.531-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ALDA MARIA BORGES - CPF: 474.832.531-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PARTE VENCEDORA E DE CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024,
sem
condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A parte apelante sustenta que a Defensoria Pública atuou efetivamente no processo e faz jus aos honorários, mesmo em litígio
contra ente
público ao qual é vinculada, conforme o Tema 1002 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, diante da extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, em razão da aplicação de tese fixada em repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Defensoria Pública possui legitimidade para o recebimento de honorários sucumbenciais, inclusive em demandas ajuizadas
contra ente
público do mesmo ente
federativo, conforme decidido pelo STF no Tema 1002 da repercussão geral.

4.
A extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, decorre da aplicação de diretriz jurisprudencial obrigatória (Tema 1184 do STF), não havendo parte vencedora ou provimento jurisdicional favorável à parte representada pela Defensoria Pública.

5.
O princípio da causalidade impede a imposição de ônus ao ente público, pois, à época do ajuizamento da execução, estavam presentes os pressupostos legais de admissibilidade da ação, inexistindo conduta que justifique sua responsabilização por honorários.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; CF/1988,
arts
. 134, § 2o, e 98 do ADCT.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1140005/RJ (Tema 1002), Rel. Min. Roberto Barroso,
Pleno
, j. 26.06.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1013731-57.2023.8.11.0002, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra
sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, à luz do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça
, sem
condena
ção
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que, embora a execução tenha sido extinta sem resolução do mérito, houve atuação efetiva da Defensoria Pública nos autos, notadamente por meio da apresentação de exceção de
pré
-executividade, razão pela qual seria devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Defende que, à luz da autonomia constitucional da Defensoria Pública, reconhecida pelas Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014, bem como do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 da repercussão geral, é constitucional o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública, inclusive em demandas ajuizadas
contra
e
nte
público integrante do mesmo ente federativo.

Alega, ainda, que a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça encontra-se superada, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de que o
exequente
seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, no percentual de 20% sobre o valor da causa.
(Id
338437871
).

Em contrarrazões, o apelado requer
a manutenção integral da sentença
, sustentando que a extinção do feito ocorreu por ausência de pressupostos processuais, sem apreciação do mérito, inexistindo sucumbência ou causalidade aptas a justificar a condenação em honorários advocatícios. Defende que o Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal não impõe condenação automática em honorários, sendo necessária a análise do princípio da causalidade, corretamente afastado na sentença.
(Id
338437874
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se é devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em hipótese de extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
,
à luz do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Do exame dos autos, verifico que o apelado ajuizou execução fiscal visando ao recebimento de créditos tributários inscritos na Certidão de Dívida Ativa n. 120/2019, cujos valores, à época do ajuizamento, totalizavam R$ 4.393,30.

No decorrer do trâmite processual, a parte executada, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de curadora especial, apresentou exceção de
pré
-executividade, na qual alegou, em síntese, a ocorrência de prescrição parcial dos créditos tributários exigidos, bem como a ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor da execução.

O Juízo de origem acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apenas para declarar prescritos os débitos tributários com vencimento anterior a 26
.
11
.
2014, determinando o prosseguimento da execução quanto às parcelas remanescentes, afastando, naquele momento, a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Posteriormente, sobreveio sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, à luz do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, deixando de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ao entendimento de que não teria dado causa ao ajuizamento da demanda.

Contra essa sentença recorre a apelante, sustentando ser devida a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em razão da atuação exercida nos autos, notadamente por meio da apresentação da exceção de
pré
-executividade, bem como em razão da autonomia constitucional da instituição, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 da repercussão geral.

A respeito da matéria, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 1.002 da repercussão geral, firmou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta representa a parte vencedora, inclusive em demandas ajuizadas
contra ente
público ao qual esteja vinculada, devendo os valores
ser
destinados exclusivamente ao aparelhamento institucional da Defensoria, vedado o rateio entre seus membros.
Vejamos
:

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais
nos
45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais
vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das
seguinte teses
de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

(STF - RE 1140005
/
RJ, Relator
Ministro
R
oberto
B
arroso
,
j.
26
.
6
.
2023, Tribunal Pleno)
.
(Destaquei).

Portanto, não se desconhece que a Defensoria Pública, enquanto instituição, possui legitimidade para o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

No entanto, no presente caso, não há espaço para a reforma da sentença quanto a esse ponto, uma vez que não se configura sucumbência apta a justificar a condenação do ente público ao pagamento de honorários.

Isso porque a atuação da Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, limitou-se ao exercício regular da defesa técnica, não havendo parte vencedora no feito, sobretudo porque a extinção da execução fiscal decorreu da aplicação de tese fixada em repercussão geral, e não do acolhimento de pretensão deduzida pela parte executada.

O referido precedente, de observância obrigatória, conduziu à extinção da execução fiscal sem apreciação do mérito, em atendimento à uniformização do entendimento jurisprudencial. Nessa conjuntura, a ausência de provimento jurisdicional favorável a qualquer das partes impede o reconhecimento de sucumbência, afastando, por conseguinte, a fixação de honorários advocatícios.

Além disso, o princípio da causalidade, que orienta a imposição dos ônus sucumbenciais, atribui tais encargos àquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.

No
presente caso
, quando do
ajuizamento
da execução fiscal, o Município observou os pressupostos então exigidos pela Lei de Execuções Fiscais, evidenciando a existência de interesse processual. Assim, não se mostra razoável imputar ao ente público o ônus financeiro decorrente da extinção antecipada do feito, fundada em diretriz superveniente de
racionalização e eficiência na tramitação das execuções fiscais no âmbito do Poder Judiciário.

Nesse sentido é a jurisprudência
deste Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
3. O Supremo Tribunal Federal, ao firmar o Tema 1002, reconheceu o direito da Defensoria Pública a honorários sucumbenciais quando representa o litigante vencedor contra o ente federativo ao qual pertence. Todavia, no caso, não há parte vencedora, pois a extinção da execução fiscal decorreu de diretriz jurisprudencial para racionalização de processos, afastando a hipótese de sucumbência. 4. A aplicação do princípio da causalidade dispensa a fixação de honorários, uma vez que o ajuizamento da execução fiscal pelo Município observou os requisitos legais, não havendo prejuízo decorrente da extinção por baixo valor.
(TJMT
1013731-57.2023.8.11.0002
, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
27
.
11
.
2024
).

Portanto, a extinção da execução fiscal, baseada em tese firmada em repercussão geral, decorre de diretriz voltada à racionalização
do trâmite processual, não podendo gerar ônus financeiro ao ente público que, à época do ajuizamento, atuou em conformidade com os requisitos legais então vigentes. Assim, ausente parte vencedora e não configurada a causalidade, inexiste fundamento para a fixação de honorários advocatícios.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para
manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026